Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-23.2017.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001031-23.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LENIR SEVERINO JUSTINO - CPF: 001.564.961-00 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MARINEUZA ALVES DE PAULA - CPF: 021.334.331-20 (APELADO), ARLINDO GONCALVES DAS DORES - CPF: 007.936.411-01 (APELADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ARLINDO GONCALVES DAS DORES - CPF: 007.936.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – BEM ALIENADO POR QUEM NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO – VENDA A NON DOMINO – NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ – SUJEIÇÃO

DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não detém a legítima propriedade do bem imóvel configura a chamada venda a non domino e é ineficaz perante o verdadeiro proprietário. (...)” (TJDF – RAC n° 0703167-64.2018.8.07.0007, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgado em 03/07/2019, publicado em 19/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LENIR SEVERINO JUSTINO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da
Ação de Resolução Contratual por Inadimplemento cumulada com Compensação por Dano Moral
no 0001031-23.2017.8.11.0052, proposta em desfavor de
MARINEUZA ALVES DE PAULA,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante aduz, em síntese, que a ação foi proposta pleiteando rescisão de contrato, restituição de valor pago pelo imóvel e indenização por danos morais, mas julgado improcedentes os pedidos, apontando o julgador a ausência de demonstração de relação jurídica entre apelante e apelada.

Sustenta que resta evidenciado nos autos que houve o negócio jurídico entre a apelante e a apelada, consoante prova documental e testemunhal. Aponta que a sentença, contraditoriamente, reconhece o negócio jurídico, mas deixa de condenar a apelada à devolução do valor pago pela apelante.

Destaca que “o fato de a apelada não ter assinado o contrato juntado ao feito, não quer dizer que a compra e venda não foi materializada, até porque é válida e pode ser realizada de forma verbal, desde que possua agente capaz, objeto lícito e possível, determinado ou determinável, o que restou caracterizado no caso em baila”.

Consigna que “dizer que a compra e venda não foi materializada, até porque é válida e pode ser realizada de forma verbal, desde que possua agente capaz, objeto lícito e possível, determinado ou determinável, o que restou caracterizado no caso em baila”.

Assevera que com relação a fixação dos danos morais, no caso testilha, trata-se de uma situação excepcional e, por isso, é necessária a reparação, diante dos transtornos que a apelante foi submetida.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar procedente o pleito autoral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que o negócio jurídico firmado entre as partes está demonstrado nos autos, bem como os elementos referente ao pleito à rescisão de contrato, restituição de valor pago pelo imóvel e indenização por danos morais.

A ação foi proposta pela apelante e pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) O adquirente de bens por transferência “a non domino”, mesmo que com boa-fé, carece do direito de reclamar direitos reais diretamente dos proprietários ou possuidores, em razão do vício intrínseco da ineficácia em relação aos donos.

No mais, destaque-se que, embora tenha sido demonstrada a tradição, os documentos que visam demonstrar o pagamento não atribuem ligação com os requeridos, posto que a transferência do pagamento foi feita para outra pessoa, que também não integra a lide e não há evidências de que, eventualmente, tenha sido outorgado poderes para receber em nome dos proprietários/possuidores do imóvel.

Por tais razões, a presente demanda deve ser julgada totalmente improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora em taxas, custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspenso a sua exigibilidade, na forma da lei, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

(...) (ID. 111535954 - Pág. 4).

Em detido dos autos se denota que a sentença recorrida merece ser mantida. Isso porque, em que pese tenha sido reconhecido pelo Juízo a existência do negócio jurídico (compra e venda de imóvel), não se depreende dos autos que o negócio foi firmado com os proprietários do bem Marineuza Alves de Paula, ora apelada e Arlindo Gonçalves das Dores, requerido excluído da lide, por desconhecer os fatos, vez que residia em Portugal à época.

Importa destacar que a apelante afirma que a transação foi intermediada por Adilson Alves de Paula, irmão da apelada. Contudo, conforme bem destacado na sentença:

“(...) No caso dos autos, o negócio jurídico restou demonstrado, mormente porque houve a tradição, posto que a autora passou a residir no imóvel objeto de negociação e permaneceu no local por cerca de 2 anos, conforme comprovado pela prova oral produzida em Juízo: declarações da testemunha, da informante e do próprio depoimento pessoal de Arlindo Gonçalves das Dores.

No entanto, no caso concreto, pela narrativa autoral,
não há como evidenciar a existência de relação jurídica material entre a autora e os requeridos.

Isso porque não restou demonstrado nos autos que o apontado intermediador da transação tenha, de fato, representado os interesses dos requeridos. Tal situação fica mais evidente em razão de Arlindo Gonçalves das Dores, em sua contestação e depoimento pessoal, enfatizar que desconhecia a venda do imóvel e que não participou da transação. Ainda em seu depoimento pessoal, Arlindo relatou que sua ex-companheira, ora co-requerida, também insiste para ele que não alienou o imóvel.

Percebe-se, que, pelo que tem nos autos, que a venda foi realizada por pessoa, cujo, cujo autor não demonstrou representa os réus, sobretudo, por não demonstrar que o alienante possuía autorização dos apontados donos, tratando-se, pois, de venda “a non domino”, que configura negócio nulo.
(STJ, REsp 1473437/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 28/06/2016).

O adquirente de bens por transferência “a non domino”, mesmo que com boa-fé, carece do direito de reclamar direitos reais diretamente dos proprietários ou possuidores, em razão do vício intrínseco da ineficácia em relação aos donos. (...)”

Assim, imperioso diferenciar o reconhecimento da existência do negócio jurídico (compra e venda), entretanto, ineficaz perante o verdadeiro proprietário e a existência de relação jurídica material entre a apelante e a apelada, de modo que o pleito autoral, em relação à apelada, não está comprovado nos autos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. BEM ALIENADO POR QUEM NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ. SUJEIÇÃO DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não detém a legítima propriedade do bem imóvel configura a chamada venda a non domino e é ineficaz perante o verdadeiro proprietário.
2. Nos casos de venda a non domino não há aquisição da propriedade; há apenas liame obrigacional entre as partes, de modo que a questão se resolve em perdas e danos entre o adquirente e o alienante (AgRg nos EREsp 1279932/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 07/02/2018, DJe 01/03/2018). 3. Verificando-se a inviabilidade do negócio por descumprimento da prestação prometida, reconhece-se à parte lesada pelo inadimplemento o direito à rescisão do contrato, com a restituição dos respectivos signatários ao estado anterior das coisas, inclusive podendo cobrar perdas e danos (CC, art. 475). 4. O comprador, ao adquirir bem imóvel, deve antes, entre outras medidas, examinar com cautela as respectivas certidões imobiliárias visando a celebração de negócio revestido de maior segurança jurídica, seguindo assim os protocolos determinados pela Lei no 7.433/1985, posto que a sua desídia não é capaz gerar obrigações a terceiros. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF – RAC n° 0703167-64.2018.8.07.0007, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgado em 03/07/2019, publicado em 19/07/2019).

Necessário salientar que, “embora tenha sido demonstrada a tradição, os documentos que visam demonstrar o pagamento não atribuem ligação com os requeridos, posto que a transferência do pagamento foi feita para outra pessoa, que também não integra a lide e não há evidências de que, eventualmente, tenha sido outorgado poderes para receber em nome dos proprietários/possuidores do imóvel” (ID. 111535950 - Pág. 4).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022